Tribunal: TJMT
Processo: 0006928-54.2009.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006928-54.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (EMBARGANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (EMBARGANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ODELICIO MANOEL DA SILVA - CPF: 792.921.001-49 (EMBARGANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA (EMBARGADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), OSVALDO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 415.548.411-00 (EMBARGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), EDMAR RAMOS RODRIGUES - CPF: 015.942.361-94 (EMBARGANTE), ADILSON DOURADO DURAN (EMBARGANTE), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (EMBARGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA ARDIGO - CPF: 872.449.691-04 (EMBARGANTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ADILSON DE FREITAS (EMBARGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 415.548.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – 1. ALEGADA
OMISSÃO
– ARGUMENTO NÃO ALEGADO NA APELAÇÃO
–

INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO
– NÃO CABIMENTO
DOS DECLARATÓRIOS
–
2
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Inexiste
omissão no acórdão
pela não apreciação de fundamento que não foi, a tempo e modo, no recurso de apelação, devidamente suscitado
, notadamente quando a instrução deficiente do processo inviabilizaria a própria cognição do argumento suscitado apenas em sede de embargos declaratórios.

2
. Embargos de declaração conhecido
s
e desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joel Almeida da Silva

e
Adilson

Dourado Duran

contra o acórdão prolatado
pela
Segunda Câmara Criminal
,
nos autos da
Apelação
Criminal n.
0006928-54.2009.8.11.000
,
a
fim
de
anular

as provas obtidas
por meio da interceptação telefônica
deferida pelo juízo de primeiro
, ou, subsidiariamente,
aclarar

a possível
contradi
ção nos funda
mentos

utilizados para manter
as provas decorrentes d
a quebra de sigilo.

O
s
embargante
s
, forte nas razões
encontradiças
no ID
134882170
,
em síntese,
alegam que
“
o referido acórdão embargado,
omitiu-se em dizer se a decisão efetivamente foi fundamentada, ou mesmo, restou contraditória pela premissa de “fundamentação” ser suprida por representação policial, bem como pela impossibilidade de complementação pela instância superior, devendo sua fundamentação ser preexistente.”

Em razão disso, requerem que seja dado efeitos infringentes
ao
s
presentes
aclaratórios
para anular as provas obtidas
por meio da interceptação telefônica
, ou, subsidiariamente, que
seja aclarado
o parágrafo indicado como contraditório.

O embargado, por intermédio das contrarrazões
vistas
no ID
138995674
,
opino
u
pelo acolhimento do pleito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Porquanto tempestivamente oposto
s
, passa-se a análise dos
presentes
embargos de declaração, com a consequente interrupção dos demais
prazos processuais,
a teor do
art. 127
, §
5º, do R
egimento
I
nterno deste
T
ribunal
de Justiça
.

E desde logo há que se considerar as hipóteses de cabimento deste recurso,
porquanto de
acordo com o art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
:
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em longo arrazoado nas razões de recurso, os embargantes, em fundamentação idêntica, postularam a nulidade da interceptaç
ão telefônica
em razão da ausência de elementos mínimos para tal
; discorreram sobre ela derivar unicamente de denúncias anônimas, sobre restrição a direitos fundamentais
, enfim sobre a ausência de indícios de autoria que justificassem
a produção dessa prova
.

A questão foi decidida
por esta
c
âmara
criminal
, notadamente no sentido de que haviam diligências preliminares efetivadas anteriormente à interceptaç
ão telefônica
e, após encetadas esta, a restrição telefônica se mostrou
o meio mais efetivo, senão o único, para se desvendar a extensão da infração e das participações de cada qual no evento delitivo.

De fato, demonstrou-se que
“foram realizadas diligências policiais preliminares que resultaram na instauração do procedimento investigativo”
;
“o crime investigado tem relação íntima com o ideário do agente, isto é, o animus associativo, o que não deixa vestígios materiais, nem pode ser capturado de outro modo, senão pela obtenção das manifestações de vontade e atos particulares/íntimos dos indivíduos, o que somente pode ser flagrado, para confirmar a materialidade delitiva, a partir da interceptação telefônica dos suspeitos”
;
“essa estrutura complexa e articulada dificulta a elucidação da teia criminosa, haja vista que comumente a atuação dos agentes é dividida, de forma a dificultar a identificação da atuação de cada integrante, situação que leva os órgãos de investigação a necessitarem de instrumentos mais ágeis”
.

Disso se
têm
investigações preliminares,
necessidade
de
diligência
s
e especificidade do caso que a
s
justifica
m
, tudo devidamente exposto
no voto do acórdão embargado
.

Apesar disso, em sede
destes
embargos, Joel e Adilson
aduzem que
“a decisão foi omissa, por não infirmar o argumento de ausência de fundamentação indicado nas razões defensivas sobre a prorrogação”
.

Da explanação acima se percebe que o argumento de ausência de fundamentação não foi motivado nas razões
do primeiro
recurso
A exposição toda do arrazoado foi baseada na ausência de indícios que justificassem a interceptaç
ão telefônica
, o que se demonstrou ser improcedente. Não pode haver omissão pela não apreciação de
fundamento que não foi, a tempo e modo, no recurso de apelação, devidamente suscitado
...

Ademais, seria até
certo ponto difícil analisar a questão, pois em se tratando a fundamentação de algo ínsito à própria
decisão, deveria
esta
necessariamente constar
nestes autos
, o que não ocorreu.
Embora a questão tenha sido tratada noutros autos, o próprio acórdão
embargado
delimitou que:
“Primeiramente, deve ser ressaltado que a decisão que decretou a interceptação dos terminais telefônicos dos apelantes não foi encartada nestes autos, nos quais se encontra somente um dos pedidos de prorrogação da medida, com a respectiva decisão (ID 104425465, p. 303/311)”
.

Logo, a
nte a insurgência
posta
, caberia à
d
efesa
dos
embargantes o
ônus de angariar
para estes autos
os elementos que aduzem estar acoimados de nulidade, o que não se efetivou
. E tal fundamento, ressalte-se, não constou nas razões
do recurso primevo
, motivo pelo qual não foi mais detalhadamente aferido
por este órgão julgador.

Noutro turno, também não se verifica a contradição apontada.
Isso porque, n
o parágrafo transcrito, se retrata a conclusão de que, diante
dos indícios factíveis de materialidade e autoria delitivas obtidos nas diligências precedentes,
restou
devidamente fundamentada a interceptaç
ão
tele
fônica, inexistindo
, pois,
nulidade
a ser declarada
.
A situação semelhante ao precedente decorre do fato
de a
interceptação não decorrer diretamente da denúncia anônima, como se alegou neste
s

autos
, mas de diligências posteriores
, tal qual no precedente do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, daí se justificando
a
sua invocação, ante a similitude fático-jurídica.

Enfatize-se
, ainda nessa senda,
que a fundamentação ora tratada é aquela do ponto de vista dos indícios suficientes de autoria, que é a passível de aferição cognitiva nesta quadra. A aferição de todos os demais aspectos,
por outro lado, dependeria de se trazer
aos vertentes
autos
todas as decisões e prorrogações, o que não ocorreu. E isso foi claramente
tratado no acórdão
embargado
.

Assim, não houve adição de fundamentos à
sentença

condenatória
, como se alegou
nestes
embargos de declaração, até porque
disso não se trata no caso. O que ocorreu
, na espécie, f
oi
a
confirmação
da

existência dos
indícios suficientes para a decretação da interceptaç
ão telefônico
pelo juízo naquele momento
. A motivação
de per si
da decisão não foi alegada no
primeiro
recurso e seria de difícil cognição prática, p
or deficiente instrução do processo
, repita-se
.

Com isso, acaba-se respondendo aos questionamentos
contidos nos
presentes
embargos de declaração, na maioria deles estando prejudicado
s
, de tal sorte que inexiste omissão a ser sanada.

Posto isso,
nego provimento
aos
embargos de declaração

opostos por
Joel Almeida da Silva

e

Adilson Dourado Duran
, mantendo intacto o acórdão reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022